Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713282-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: TELMA OLIVEIRA QUEIROZ, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), autoriza que sejam os honorários contratuais deduzidos do valor a ser recebido pelo cliente se for juntado aos autos, antes da expedição do alvará de levantamento ou precatório, o respectivo contrato. 2. Todavia, a ação de conhecimento foi proposta pelo ente sindical, em favor de seus filiados, sendo esta entidade a contratante dos serviços prestados pela sociedade de advogados agravante. Considerando que a entidade sindical ostenta personalidade jurídica e capacidade para contrair, em seu próprio nome, direitos e obrigações, como regra, o contrato de honorários pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, visto que estes não participaram da contratação. 3. Outrossim, não foi comprovada a concordância dos filiados com a retenção dos honorários advocatícios, o que, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, constitui pressuposto para o deferimento do decote pretendido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 22, §§ 4° e 7o, da Lei 8.906/1994; 664 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao recorrente se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, de modo que, tendo sido contratado pelo sindicato com aval da aludida assembleia para promover a ação coletiva, possui o direito à percepção de honorários contratuais sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo, em virtude de sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Acrescenta estarem preenchidos todos os requisitos para o destaque dos honorários nos próprios autos. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre o direito ao destaque dos seus honorários contratuais. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). No que tange à mencionada afronta aos artigos 22, §§ 4° e 7o, da Lei 8.906/1994; 664 e 884, ambos do Código Civil, o STJ, na oportunidade do julgamento do REsp 1.965.394/DF (Tema 1.175), concluiu que: “a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, pois o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal somente seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF) que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1454284 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003